Tribunal: STF
Processo: ARE 1123035
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-06-04
Data de publicação: 2018-06-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Artigo 93, IX, da CF. Não ocorrência. Ofensa ao art. 5º, LV, da CF/88. Infraconstitucional. Processual Civil. Mandado de segurança. Cabimento. Requisitos. Repercussão geral. Ausência. Precedentes. 



    1. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição. A jurisdição foi prestada mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. 



    2. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 



    3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do AI nº 800.074/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 318, concluiu pela ausência de repercussão geral da questão relativa aos pressupostos de cabimento de mandado de segurança, dado o caráter infraconstitucional da matéria.



    4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    5. Inaplicável o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança.